Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719481-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL PARALELO ENTRETENIMENTO E EDUCACAO S/A. AGRAVADO: IGREJA CRISTÃ MARANATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por IGREJA CRISTÃ MARANATA em desfavor de BRASIL PARALELO ENTRETENIMENTO E EDUCACAO S/A, que deferiu parcialmente o pedido declinado a título de tutela de urgência para determinar que a requerida removesse de sua plataforma o vídeo intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”. Relata o agravante que, no processo de origem, a agravada sustenta que o referido vídeo contém afirmações levianas e mentirosas que a associam ao executor do crime contra a vida do então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, segundo as quais um dos jornalistas entrevistados infere que a Igreja Cristã Maranata teria incutido no agente a ideia de realizar o crime e arcou com os honorários advocatícios do ofensor. Em seu arrazoado, pondera que carece a pretensão autoral de probabilidade do direito e perigo de dano. Aduz que o trecho controvertido de sua obra está perfeitamente enquadrado nos seus direitos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, não havendo qualquer abuso nesse sentido, nem prejuízo à imagem da agravada. Afirma que em nenhum momento excedeu o caráter opinativo, na medida em que o jornalista entrevistado fez meras conjecturas, a partir de sua opinião pessoal, acerca do episódio popularmente conhecido como “a facada em Jair Bolsonaro”, asseverando que mesmo nos dois trechos que o magistrado entendeu como mais polêmicos, não há qualquer afirmação ou imputação de crime, nem extrapolação aos limites do regular exercício da Liberdade de Imprensa. Sustenta que o conteúdo produzido limitou-se a analisar indícios, conjecturas, informações, documentos e opiniões, com a finalidade de fazer o público pensar e tirar suas próprias conclusões, além de buscar a atenção das autoridades para que se debrucem novamente sobre o caso para investigar caminhos ainda não analisados. Alega que a autora não demonstrou a existência de perigo de sofrer prejuízos realmente graves para que o direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa da agravante fossem restringidos, uma vez que não houve prova de repercussão negativa significativa a ponto de caracterizar perigo de dano à imagem da agravada. Assinala que, ao examinar o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo acabou por acolher o pedido mais prejudicial à agravante, qual seja, a remoção integral do vídeo, visto que tal medida restringe de forma mais acentuada a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão da agravante, visto que todo o conteúdo da obra fica não disponibilizado, inclusive a parte da obra que não foi objeto de qualquer impugnação. Pontua ser desproporcional indisponibilizar uma obra de 1h36min de duração em virtude de um trecho de aproximadamente 4 minutos, e totalmente secundário dentro da obra. Assim, considera que a remoção apenas do trecho impugnado satisfaz plenamente a tutela pretendida pela agravada, além de prejudicar e restringir em menor grau as liberdades da recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado o imediato restabelecimento da disponibilização da obra da agravante, sem o trecho de 01H25M40SEG até 01H29MIN10SEG impugnado pela agravada, em consonância com o pedido alternativo formulado na petição inicial. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência ou, subsidiariamente, acolher o pedido alternativo de remoção apenas do trecho impugnado. Preparo regular (ID 46904420). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada no presente recurso visa reformar a decisão agravada, que reconheceu a existência dos requisitos para deferimento da tutela de urgência no processo de origem. Na exordial, narra a parte autora, em suma, que no vídeo intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, disponibilizado na plataforma de streaming do requerido, contém afirmações inverídicas que relacionam o autor do crime contra a vida do então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, com a requerente, no sentido de que a igreja teria incutido no agente a ideia de realizar o crime, além de arcar com a contratação de advogados ao ofensor. O pedido de liminar formulado na petição inicial visava determinar à requerida a remoção do vídeo impugnado de sua plataforma ou ao menos a parte que compreende o conteúdo difamatório, a partir de 01H25M40SEG ATÉ 01H29MIN10SEG, bem como para proibir a requerida de realizar novas publicações e compartilhamentos de vídeos/documentários ofensivos à imagem da requerente. Além disso, requereu que a requerida fosse compelida a publicar mensagem de retratação. O Juízo de origem deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, em decisão assim fundamentada, verbis: (...) Inicialmente, verifico que o feito foi marcado para tramitação em Segredo de Justiça. Todavia, anoto que a tramitação em Segredo de Justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). "In casu", não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade do feito. Assim, PROMOVO as alterações pertinentes no Sistema Eletrônico, uma vez que não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade destes autos. No mais, nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Com efeito, em tema de liberdade de expressão de comunicadores (não apenas detentores de diploma de curso superior em Jornalismo – RE 511961/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, RTJ vol-00213-01 pp-00605), é imperioso rememorar que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” (art. 5o, IX, da Carta Magna de 1988). Não albergando a Carta Magna de 1988 o exercício de direitos em grau absoluto, tem-se por balizas os direitos individuais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X, da Carta Constitucional). Dentro desse contexto, incumbe ao magistrado divisar, em sede de cognição sumária ou exauriente, manifestações que representem o singelo relato de um fato ou veiculação de uma opinião, condutas civilmente lícitas; daquelas que representem incitação a condutas violentas ou direta ofensa a direitos da personalidade, condutas civilmente ilícitas. No caso dos autos, bate-se a requerente contra duras acusações que vêm sendo externadas por meio do documentário de autoria da parte requerida, intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, disponível na plataforma de streaming gerenciada pela demandada. Sua pretensão de tutela de urgência compreende: a) a retirada do conteúdo que se reputa ofensivo; b) obrigação de não fazer consistente na proibição de novas publicações e compartilhamentos de vídeos/documentários ofensivos contra a imagem da Requerente; bem como c) retratação publicada no mesmo veículo de comunicação. No atinente ao primeiro pleito, volvendo olhos sobre o documento de ID 142797452, constato que o interlocutor do vídeo faz considerações particulares acerca da sua visão dos fatos que redundaram na tentativa de assassinato do até então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Pontuo que a referia exteriorização representa, em tese, o exercício do direito de opinião, o qual é constitucionalmente assegurado. Contudo, há dois trechos específicos do vídeo que implicam em imputação de conduta criminosa em face da requerida. O primeiro deles com 1m15s de duração do vídeo, em que se atribui à requerente a condição de “filantropo do terrorismo”. Neste particular, rememoro que promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista constitui crime, tipificado no art. 3o da Lei no 13.260/2016. Assim, imputar à Igreja associação para fins de terrorismo amolda-se a figura típica enunciada. O segundo deles, aos 3m23s quando menciona “alguém participando da Maranata que faça essa ponte”, ou seja, algum membro da Igreja participando ativamente de tentativa de homicídio como coautor, o que também configura crime. Dessa forma, houve imputação de dois fatos penalmente típicos umbilicalmente associados à requerente. Acerca do alcance da determinação judicial, registro, por necessário, que o regime constitucional em vigor não admite censura, razão pela qual não cabe ao Juízo excluir trechos de vídeo ou frases, mas a integralidade do seu conteúdo. Assim, tenho que a pretensão de remoção do conteúdo desafie deferimento. Relativamente ao Perigo de Dano, também o vislumbro presente, diante do fato de que a persistência da disponibilização daquele conteúdo o torna virtualmente acessível a qualquer pessoa, no mundo inteiro, que, na sequência, poderia perfeitamente indicá-lo em redes sociais ou mecanismos de comunicação outros, propagando a imputação ora reconhecida pelo Juízo. No atinente ao segundo pleito, consistente na obrigação de não fazer, consubstanciada na proibição de novas publicações e compartilhamentos de vídeos/documentários ofensivos contra a imagem da requerente, inclusive de publicar vídeos de terceiros ou próprios em seu canal ou de outrem, bem como obste de publicar vídeos que mencionarem o nome da IGREJA CRISTÃO MARANATA, de seus líderes e pastores, verifico que não se prende unicamente à conduta indicada, mas se preordena à imposição de uma obrigação de não fazer assaz genérica, de cunho prospectivo – impedir que o requerido cite o nome da requerente ou de membros da igreja, diretamente ou indiretamente em vídeos próprios ou de terceiros, assim como em suas redes sociais–. Nesse cenário, nos termos em que vazada – genérica e prospectiva –, tenho que viole o direito constitucional de livre manifestação do pensamento (art. 5o, IV, da Carta Magna de 1988). Por certo que direitos constitucionais não são absolutos e muitas vezes guardam balizas no próprio corpo normativo em que se encontram. Nesse contexto, caberá a este Juízo aferir, ao fim da fase cognitiva, se as palavras vertidas pelo requerido em mídias ou redes sociais representariam ilícito, observadas as molduras acima, ou livre exercício do referido direito constitucional. Todavia, nesta fase de "summaria cognitio", diante de um pedido marcadamente genérico, vazado em termos absolutos – não citar o nome –, tenho por inexistente Probabilidade do Direito. Em sede jurisprudencial, reiteradamente assinala este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que “O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão" (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.). Acrescenta ainda que “O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão.” (Acórdão 1217595, 07161727420188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.). Por fim, no atinente ao pedido consistente na publicação de uma retratação, não vislumbro amparo legal para a providência almejada. E sobre este ponto ainda impende assinalar que a tutela concedida é fundamentalmente provisória e poderá ser revista, pelo Juízo ou pela instância superior. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido declinado a título de tutela de urgência para determinar que a requerida remova o vídeo (https://plataforma.brasilparalelo.com.br/playlists/investigacao-paralela-2a-temporada/media/636ec3e67cb78e004bacf566) de sua plataforma, ABSTENDO-SE de compartilhá-lo com terceiros, por qualquer meio. Ressalto que a determinação precedente deverá ser cumprida em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da citação/intimação da requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais), limitada, neste momento, a 20 (vinte) dias. (...) Com efeito, agiu com cautela o magistrado de origem, ao deferir parcialmente o pedido de antecipação da tutela. Como se sabe, a Constituição Federal garante o direito fundamental à liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), consagrando, ainda, a livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5o, IX). Contudo, tais direitos não são absolutos, uma vez que devem ser compatibilizados com outros valores de mesma envergadura, como o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X). Assim, havendo colisão entre esses direitos fundamentais e sendo inconciliável a harmonização entre eles, deverá o julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, valer-se de juízo de ponderação a fim de estabelecer qual deles terá prevalência sobre o outro. Na hipótese, em sua análise preliminar, considerou o Magistrado de origem que no trecho apontado pela parte autora houve imputação de dois fatos penalmente típicos associados à requerente. Em suas razões de recurso, o agravante sustenta que ao utilizar a expressão “filantropia do terrorismo”, o entrevistado apenas fez menção ao termo mencionado pelo próprio advogado de Adélio Bispo, sem que tenha acusado a igreja agravada de ser tal “filantropo”, asseverando, ainda, quando ao fato remanescente - participação na tentativa de homicídio como coautor -, que se tratou apenas de hipóteses e conjecturas. Nesse panorama, a par da alegação de que as informações veiculadas possam ser meras conjecturas decorrentes da opinião pessoal do entrevistado, em exame prefacial, as falas divulgadas revelam potencial lesivo capaz de violar os atributos da personalidade da entidade requerente. Não se olvida que as falas em questão foram proferidas em um intervalo de aproximadamente 4 (quatro) minutos dentro de um documentário que abrange uma extensão de mais de 01h30min (uma hora e trinta minutos). Nesse contexto, é plausível que o alcance dessas declarações seja relativamente limitado, pois a sua presença proporcional na obra é reduzida. Porém, ainda assim, diante do teor das informações proferidas, revela-se necessário para o momento processual obstar a manutenção da disponibilidade do conteúdo refutado até que se possa examinar com maior acuidade as versões dadas por cada uma das partes litigantes. Por outro lado, apesar do pedido subsidiário formulado pela autora para suprimir da obra a parte que compreende o conteúdo difamatório, a partir de 01h25min40seg até 01h29min10seg, optou o Juízo a quo por determinar a retirada do ar de todo o documentário por entender que a exclusão de trechos do vídeo configuraria censura. Não obstante, ao contrário do posicionamento adotado pelo Magistrado, entendo que, assim como a supressão de trecho da obra, a determinação de remoção integral do vídeo tem, igualmente, o condão de configurar censura, caso não haja fundamento consistente para a determinação de exclusão. Assim, a considerar a garantia de livre exercício das liberdades consagradas na Carta Magna enquanto não violadoras dos direitos fundamentais de terceiros, não se mostra razoável impedir a divulgação de conteúdo indene de objeção em razão de trecho relativamente pequeno da publicação impugnada, notadamente quando a própria parte assim requer e a medida vai ao encontro da pretensão liminar deduzida pela requerente, razão pela qual reputo válida a antecipação da tutela vindicada no presente recurso no sentido de restabelecer a disponibilização da obra da agravante, sem o trecho de 01h25min40seg até 01h29min10seg impugnado pela agravada. No mais, considero que a discussão trazida no presente recurso acerca da existência ou não de imputação de crime à agravada nas declarações do jornalista entrevistado no vídeo, é questão que deve ser analisada a fundo oportunamente pelo Juízo natural, após regular instrução do feito na origem, sendo incabível exaurir o tema na estreita via deste recurso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para autorizar a publicação do vídeo sem o trecho impugnado pela parte autora. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator